Tribunal: CARF
Processo: 13136.720646/2023-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13136.720646/2023-18
ACÓRDÃO
2201-012.318 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDACAO EDUCACIONAL MINAS GERAIS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2019 a 30/09/2021
ENTIDADES EDUCACIONAIS BENEFICENTES. IMUNIDADE. CERTIFICAÇÃO.
NECESSIDADE.
O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que os requisitos
para fruição da imunidade por parte das entidades beneficentes devem
constar de lei complementar, cabendo à lei ordinária disciplinar a
certificação, fiscalização e controle administrativo. A apresentação de
CEBAS válido é requisito indispensável para gozo da imunidade, em face de
sua previsão legal.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra -se
na esfera de competência do Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que reiteradas, não podem
ser estendidas genericamente a outros casos, aplicando -se e vinculando
somente as partes envolvidas naqueles litígios.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 241
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.318 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720646/2023-18
2
Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Luana Esteves Freitas, Thiago Álvares Feital e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
Do lançamento
A autuação (fls. 02-39), com relatório fiscal às fls. 138-142, versa sobre a exigência
de Contribuição Previdenciária Patronal (segurados empregados e contribuintes individuais),
GILRAT e Contribuições de Terceiros (SESC, SEBRAE/APEX/ABD, salário-educação e INCRA).
Nos termos do relatório fiscal (fl. 141),
A FUNDAÇÃO declara GFIP FPAS 639 como entidade isenta, atuando na área de
estabelecimento de ensino graduação e pós graduação, entretanto verificando
sua situação em 20/10/2016, o contribuinte requereu concessão do Certificado de
Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, já na vigência da Lei
12.101/2009,
ao Ministério da Educação, protocolado sob o no
23000.045751/2016-26, o qual foi indeferido pela Portaria no 212 de 30/04/2019,
publicada no DOU em 02/05/2019, por contrariar requisitos legais constantes da
Lei 12.101/2009 e Lei 12868/2013, artigos 13 a e 13 b.
Em que pese a declaração de inconstitucionalidade por parte do STF de parcelas
da Lei 12.101/2009, considerando o art. 144 do CTN e considerando a Lei
Complementar 187/2021, em seu art. 19, a empresa requereu novo certificado
nos termos a seguir e ainda não o obteve.
Requereu nova concessão em 25/02/2021, no Ministério da Educação, pelo
processo no 23000.004604/2021-63, a qual consta em análise, até a presente
data, perante os órgãos responsáveis pela emissão do CEBAS, no caso o Ministério
da Educação.
Deve-se ressaltar, que durante a ação fiscal a Fundação, foi solicitada por meio de
Termo de Intimação a apresentar o CEBAS, exigido pela Lei 12.101/2009 revogada
pela LEI COMPLEMENTAR n. 187/2021, que manteve muitas das exigências da Lei
Fl. 242
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.318 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720646/2023-18
3
Ordinária revogada, e não apresentou a RFB o referido certificado durante a ação
fiscal, apenas anexando um ofício anexo, onde explica o motivo.
Não houve, também apresentação por parte da Fundação, de nenhuma decisão
judicial (exceto com relação ao PIS) que ampare o não recolhimento da
contribuição previdenciária patronal e de terceiros, uma vez que NÃO está
acobertada pela legislação da espécie no período fiscalizado.
Da Impugnação
A recorrente apresentou Impugnação (fls. 174-185), argumentando em síntese:
a) A impossibilidade de estabelecimento de hipóteses de suspensão da
imunidade por lei ordinária, conforme jurisprudência consolidada do STF nas
ADIs nos 2.028, 2.036, 2.228 e 2.621, bem como o afastamento do §1o do
art. 32 da Lei no 12.101/09 no âmbito da ADI no 4.480.
b) A ausência de fundamentação idônea para o indeferimento da imunidade
tributária. O relatório de impugnação fiscal fundamentou-se exclusivamente
na inexistência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
(CEBAS), com supedâneo nos arts. 29 e 31 da Lei no 12.101/2009. Ocorre
que o Plenário do STF, no julgamento conjunto das ADIs nos 2.028, 2.036,
2.228 e 2.621 e do RE 566.622 (com repercussão geral reconhecida),
declarou a inconstitucionalidade de dispositivos infralegais que estabeleciam
requisitos para o gozo da imunidade tributária, consagrando o
entendimento de que “os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar
previstos em lei complementar”.
c) O caráter meramente declaratório do CEBAS, razão pela qual o direito à
imunidade preexiste à certificação. A entidade que se qualifica como
beneficente de assistência social e cumpre os requisitos estabelecidos em lei
complementar (art. 14 do CTN) faz jus à imunidade tributária
independentemente da posse do certificado.
d) A imunidade tributária decorre do cumprimento dos requisitos previstos em
lei complementar, e não da posse do CEBAS, cuja exigência encontra
fundamento em lei ordinária.
Do Acórdão de Impugnação
Em seguida, a DRJ deliberou (fls. 188-209) pela improcedência da Impugnação,
mantendo o crédito tributário, em decisão assim ementada:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/05/2019 a 30/09/2021
ENTIDADES
EDUCACIONAIS
BENEFICENTES.
IMUNIDADE.
CERTIFICAÇÃO.
NECESSIDADE.
Fl. 243
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.318 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720646/2023-18
4
O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que os requisitos para
fruição da imunidade por parte das entidades beneficentes devem constar de lei
complementar, cabendo à lei ordinária disciplinar a certificação, fiscalização e
controle administrativo. A apresentação de CEBAS válido é requisito indispensável
para gozo da imunidade, em face de sua previsão legal.
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/05/2019 a 30/09/2021
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
E
ILEGALIDADE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação, ou deixar de observar lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade, cujo reconhecimento encontra -se na
esfera de competência do Poder Judiciário.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS.
As decisões administrativas e judiciais, mesmo que reiteradas, não podem ser
estendidas genericamente a outros casos, aplicando -se e vinculando somente as
partes envolvidas naqueles litígios.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, intimado da decisão de primeira instância em 25/03/2024, por
decurso de prazo para ciência em caixa postal (fl. 220), apresentou recurso voluntário (fls. 224-
236), em 19/04/2024, reiterando os argumentos da impugnação. Argumenta, ainda, que uma vez
que a recorrente era entidade imune, o presente processo pressupõe a suspensão de sua
imunidade o que deveria ter sido feito seguindo-se os procedimentos legais, especialmente o art.
32, da Lei n.o 9.430/96, o que não foi feito no presente caso, provocando a nulidade do
lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital, Relator
Conheço do recurso, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.
Como relatado, a autuação versa sobre a exigência de Contribuição Previdenciária
Patronal em relação à remuneração paga a segurados empregados e contribuintes individuais,
GILRAT e Contribuições de Terceiros (SESC, SEBRAE/APEX/ABD, salário-educação e INCRA). A
exigência fundamenta-se no fato da Recorrente, apesar de declarar-se como isenta das referidas
Fl. 244
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.318 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720646/2023-18
5
contribuições, na qualidade de entidade educacional, não possui CEBAS. Veja-se que intimada a
apresentar o certificado, a recorrente não o fez.
Em relação ao núcleo do argumento da recorrente (o CEBAS não poderia ser
exigido, pois se trata de obrigação determinada por lei ordinária e lei ordinária não é apta a
regular imunidades), este não merece prosperar. No julgamento dos Embargos de Declaração no
RE 566.622/RS, o STF declarou a constitucionalidade da exigência do CEBAS, por ter entendido que
tal exigência possui caráter procedimental. Recorde-se que no julgamento do mérito daquele
recurso, o Tribunal já havia consignado que apenas lei complementar pode impor contrapartidas
materiais à fruição das imunidades, cabendo, porém, à lei ordinária tratar de aspectos
procedimentais.
Assim, sem razão a recorrente.
Em relação à necessidade de que o Fisco siga o procedimento de suspensão da
imunidade, antes da lavratura do auto de infração para exigência das contribuições, a recorrente
confunde o âmbito da norma. O procedimento de suspensão aplica-se aos casos em que a
entidade possua imunidade reconhecida e seja necessário suspendê-la. No presente caso, a
autuação decorre justamente da ausência de imunidade por parte da Recorrente, pois sem o
CEBAS não há imunidade. De todo modo, o argumento não poderia ser conhecido, pois não foi
formulado em impugnação.
Em relação aos demais tópicos presentes no recurso, tendo em vista que a
Recorrente replica aqueles apresentados na Impugnação, adoto os fundamentos do voto condutor
do Acórdão de Impugnação recorrido, nos termos do artigo 114, §12, I da Portaria MF n.o
1.634/2023, para manter a decisão de primeira instância:
4.1. Inicialmente, cumpre esclarecer que as alegações feitas na impugnação,
relativas à inconstitucionalidade/ilegalidade de dispositivos legais e normativos,
bem como de violação a princípios constitucionais, não são passíveis de
apreciação por esta instância administrativa, devendo ser carreadas ao Poder
Judiciário, que tem competência para a discussão de tais questões.
4.2. Ressalte -se que o artigo 59 do Decreto no 7.574, de 29/09/2011, e a Súmula
no 2 aprovada pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), a seguir
transcritos, dispõem que não pode ser declarada a inconstitucionalidade de
normas legais pela Administração.
Decreto no 7.574/2011
Art. 59. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento
afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade (Decreto no 70.235, de 1972, art. 26 -A, com a redação
dada pela Lei no 11.941, de 2009, art.
25).
(...)
Súmula no 02
Fl. 245
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.318 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720646/2023-18
6
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de legislação
tributária.
4.3. A autoridade tributária encontra -se cingida aos estritos termos da legislação
fiscal, estando impedida de ultrapassar tais fronteiras para examinar questões
outras, como as suscitadas na impugnação em tela, uma vez que às autoridades
tributárias cabe apenas cumprir e aplicar a lei, nos termos do artigo 116, inciso III
da Lei no 8.112, de 11/12/1990, in verbis:
Lei no 8.112/90
Art.116. São deveres do servidor:
(...)III - observar as normas legais e regulamentares;
(...)
Da Jurisprudência Colacionada na Impugnação
4.4. Cumpre ressaltar que, no tocante às decisões administrativas e judiciais
mencionadas pela impugnante, mesmo que reiteradas, não podem ser estendidas
genericamente a outros casos, aplicando -se somente à questão em análise e
vinculando as partes envolvidas naqueles litígios.
Do Direito à Isenção/Imunidade
4.5. O cerne da questão discutida nos autos diz respeito ao direito à imunidade
previdenciária das entidades beneficentes de assistência social, prevista no art.
195, §7o, da CF/88, de modo que, inicialmente, cabem algumas considerações em
relação à legislação que disciplina a matéria ao longo do tempo.
4.6. A Constituição Federal de 1988 prevê no seu artigo 195, parágrafo 7o, a
possibilidade de as entidades beneficentes de assistência social gozarem da
isenção (imunidade)das contribuições previdenciárias - cota patronal - desde que
atendam aos requisitos estabelecidos em lei. Assim dispõe referido dispositivo
constitucional:
Constituição Federal
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta e
indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais(...)§ 7o
São isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de assistência
social que atendam às exigências estabelecidas em lei.
(...)
4.7. A Lei Ordinária no 8.212, de 24.07.1991, atendendo ao comando
constitucional (art. 195, parágrafo 7o, da CF) estipulou, no seu artigo 55, os
requisitos necessários à obtenção da imunidade das contribuições
previdenciárias, possibilitando que a norma constitucional produzisse seus
efeitos. Dispõe o referido dispositivo legal:
Lei no 8.212/1991
Art. 55. Fica isenta das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 desta Lei a entidade
beneficente de assistência social que atenda aos seguintes requisitos cumulativamente:
Fl. 246
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.318 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720646/2023-18
7
I - seja reconhecida como de utilidade pública federal e estadual ou do Distrito Federal ou
municipal;
II - seja portadora do Certificado e do Registro de Entidade de Fins Filantrópicos, fornecido
pelo Conselho Nacional de Assistência Social, renovado a cada três anos;
III – promova, gratuitamente e em caráter exclusivo, a assistência social beneficente a
pessoas carentes, em especial a crianças, adolescentes, idosos e portadores de deficiência;
IV – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração e não usufruam vantagens ou benefício a qualquer título; V aplique
integralmente o eventual resultado operacional na manutenção e desenvolvimento de seus
objetivos institucionais, apresentando anualmente ao Órgão do INSS competente, relatório
circunstanciado de suas atividades.
§1o Ressalvados os direitos adquiridos, a isenção de que trata este artigo será requerida ao
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, que terá o prazo de 30 (trinta) dias para
despachar o pedido.
(...)
§6o A inexistência de débitos em relação às contribuições sociais é condição necessária ao
deferimento e à manutenção da isenção de que trata este artigo, em observância ao
disposto no §3o do art. 195 da Constituição
4.8. Referido dispositivo legal foi revogado pela Medida Provisória no 446, editada
em 07/11/2008, que trouxe nova sistemática à regulamentação dos
procedimentos de isenção de contribuições para a Seguridade Social. No seu art.
28 dispõe:
Art. 28. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de julho
de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
I - seja constituída como pessoa jurídica nos termos do caput do art. 1o ;
II - não percebam, seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou
título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos
respectivos atos constitutivos;
III - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território
nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
IV - preveja, em seus atos constitutivos, em caso de dissolução ou extinção, a destinação do
eventual patrimônio remanescente a entidades sem fins lucrativos congêneres ou a
entidades públicas;
V - não seja constituída com patrimônio individual ou de sociedade sem caráter beneficente;
VI - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos
relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e à dívida
ativa da União, certificado de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -
FGTS e de regularidade em face do Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor
Público Federal - CADIN;
VII - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a
aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com os princípios contábeis
geralmente aceitos e as normas emanadas do Conselho Federal de Contabilidade;
Fl. 247
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.318 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720646/2023-18
8
VIII - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu
patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
IX - aplique as subvenções e doações recebidas nas finalidades a que estejam vinculadas;
X - conserve em boa ordem, pelo prazo de dez anos, contado da data da emissão, os
documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação de suas despesas,
bem como os atos ou operações realizados que venham a modificar sua situação
patrimonial;
XI - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária; e XII - zele pelo
cumprimento de outros requisitos, estabelecidos em lei, relacionados com o funcionamento
das entidades a que se refere este artigo.
4.9. Porém a Medida Provisória 446/2008 não foi apreciada pela Câmara dos
Deputados, no prazo previsto pela CF, razão pela qual somente teve vigência no
período de 10/11/2008 a 12/02/2009, de modo que a partir de 13/02/2009,
retornou ao campo jurídico o anterior dispositivo legal (art. 55 da Lei 8.212/91) a
disciplinar a isenção prevista no art. 195, parágrafo 7o, da Constituição Federal.
Tal situação perdurou até a edição da Lei no 12.101, de 27/11/2009, publicada em
30/11/2009, quando, mais uma vez foi revogado o art. 55 da Lei no 8.212/91.
4.10. Dispõe o art. 29 da Lei 12.101/2009, na sua redação original:
Lei 12.101/2009
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de julho
de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
I - não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores,
remunerações, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou
título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos
respectivos atos constitutivos .
II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território
nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos
relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado
de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -FGTS;
IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a
aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do
Conselho Federal de Contabilidade;
V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu
patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
VI - conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os
documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou
operações realizados que impliquem modificação da situação patrimonial;
VII -cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por
auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade
quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado pela Lei Complementar
no 123, de 14 de dezembro de 2006.
Fl. 248
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.318 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720646/2023-18
9
4.11. Assim, como o lançamento em questão corresponde ao período de 01/0
5/2019 a 3 0 /09/2021, os requisitos legais para o gozo da isenção prevista no art.
195, parágrafo 7o, da Constituição Federal, estão elencados no art. 29 da Lei
12.101/2009.
4.12. Por outro lado, é fato que o STF em recentes decisões, nos julgamentos da
ADI no 2028 (apensas as ADI nos 2.036, 2.228 e 2.621) e do RE 566.62 -RS (com
repercussão geral) tem adotado posições controversas em relação à matéria. A
Ação Direta de Inconstitucionalidade no 2.028 (e apensas) foi objeto de
julgamento pelo Plenário do C. Supremo Tribunal Federal, acórdão publicado em
08/05/2017 (DJE n° 95). A ementa do acórdão encontra -se expressa da seguinte
forma no sítio eletrônico da Corte:
AÇÃO
DIRETA
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
CONVERSÃO
EM
ARGUIÇÃO
DE
DESCUMPRIMENTO
DE
PRECEITO
FUNDAMENTAL.
CONHECIMENTO.
IMUNIDADE.
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, e 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
REGULAMENTAÇÃO. LEI 8.212/91 (ART. 55). DECRETO 2.536/98 (ARTS. 2o, IV, 3o, VI, §§ 1o e
4o e PARÁGRAFO ÚNICO). DECRETO 752/93 (ARTS. 1o, IV, 2o, IV e §§ 1o e 3o, e 7o, § 4o).
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DISTINÇÃO. MODO DE ATUAÇÃO DAS
ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TRATAMENTO POR LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS
MERAMENTE PROCEDIMENTAIS. REGRAMENTO POR LEI ORDINÁRIA.
Nos exatos termos do voto proferido pelo eminente e saudoso Ministro Teori Zavascki, ao
inaugurar a divergência: 1. "[...] fica evidenciado que (a) entidade beneficente de assistência
social (art. 195, § 7o) não é conceito equiparável a entidade de assistência social sem fins
lucrativos (art. 150, VI); (b) a Constituição Federal não reúne elementos discursivos para dar
concretização segura ao que se possa entender por modo beneficente de prestar assistência
social; (c) a definição desta condição modal é indispensável para garantir que a imunidade
do art. 195, § 7o, da CF cumpra a finalidade que lhe é designada pelo texto constitucional; e
(d) esta tarefa foi outorgada ao legislador infraconstitucional, que tem autoridade para
defini -la, desde que respeitados os demais termos do texto constitucional.". 2. "Aspectos
meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo
continuam passíveis de definição em lei ordinária. A lei complementar é forma somente
exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social
contempladas pelo art. 195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem observadas por elas". 3.
Procedência da ação "nos limites postos no voto do Ministro Relator". Arguição de
descumprimento de preceito fundamental, decorrente da conversão da ação direta de
inconstitucionalidade, integralmente procedente.
4.13. O resultado do julgamento, finalizado em 02/03/2017, com publicação em
06/03/2017, restou descrito da seguinte forma:
Decisão: O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta como arguição de
descumprimento de preceito fundamental, vencidos os Ministros Roberto Barroso, Dias
Toffoli, Cármen Lúcia e Marco Aurélio. No mérito, por unanimidade e nos termos do voto
Ministro Teori Zavascki, o Tribunal julgou procedente o pedido, para declarar a
inconstitucionalidade do art. 1o da Lei 9.732/1998, na parte em que alterou a redação do art.
55, inciso III, da Lei 8.212/1991 e acrescentou -lhe os §§ 3o, 4o e 5o, bem como dos arts. 4o,
5o e 7° da Lei 9.732/1998. Aditou seu voto o Ministro Marco Aurélio, para, vencido na
preliminar de conversão da ação direta em arguição de descumprimento de preceito
fundamental, assentar a inconstitucionalidade formal do art. 55, inciso III, da Lei 8.212/1991,
na redação conferida pelo art. 1o da Lei 9.732/1998. Redigirá o acórdão a Ministra Rosa
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.318 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720646/2023-18
10
Weber. Ausente, justificadamente, o Ministro Roberto Barroso, que proferiu voto em
assentada anterior. Impedido o Ministro Gilmar Mendes. Presidiu o julgamento a Ministra
Cármen Lúcia. Plenário, 02.03.2017
4.14. Observa -se que a posição adotada pelo C. Supremo Tribunal Federal, na
decisão acima mencionada, foi no sentido de reconhecer que os "aspectos
meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle
administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária".
4.15. Na decisão ficou destacado que entidade beneficente de assistência
social(art. 195, § 7o) não é conceito equiparável à entidade de assistência social
sem fins lucrativos (art. 150, VI). É afirmado o entendimento de que o modo
beneficente de prestar assistência social pode ser definido pelo legislador
infraconstitucional, desde que respeitados os demais termos do texto
constitucional.
4.16. Conclui-se, então, que no julgamento protagonizado pela ADI no 2028
(2.036, 2.228 e 2.621), mantendo substancialmente a jurisprudência firmada pelo
STF, decidiu-se sobre a exigência de reserva de lei complementar da imunidade
em questão, para a definição de contrapartidas, ao passo que, para as normas de
procedimento, deve-se observar a lei ordinária.
4.17. Contra a decisão contida no acórdão publicado em 08/05/2017, do Plenário
do C. Supremo Tribunal Federal, foram opostos embargos de declaração pelo
requerente em 11/09/2017.
4.18. Por sua vez, o tema 32 da repercussão geral, RE no 566.622/RS, foi julgado
pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, por maioria e nos termos do
voto do relator, Ministro Marco Aurélio, devidamente publicado em 23/08/2017,
no DJe, com a seguinte ementa:
IMUNIDADE - DISCIPLINA - LEI COMPLEMENTAR. Ante a Constituição Federal, que a todos
indistintamente submete, a regência de imunidade faz-se mediante lei complementar.
4.19. A decisão foi nos seguintes termos:
Decisão: O Tribunal, por maioria e nos termos do voto do Relator, apreciando o tema 32 da
repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, vencidos os Ministros Teori
Zavascki, Rosa Weber, Luiz Fux, Dias Toffoli e Gilmar Mendes.
Reajustou o voto o Ministro Ricardo Lewandowski, para acompanhar o Relator.
Em seguida, o Tribunal fixou a seguinte tese de repercussão geral: "Os requisitos para o gozo
de imunidade hão de estar previstos em lei complementar". Não votou o Ministro Edson
Fachin por suceder ao Ministro Joaquim Barbosa. Ausente, justificadamente, o Ministro Luiz
Fux, que proferiu voto em assentada anterior.
Presidência da Ministra Cármen Lúcia. Plenário, 23.02.2017.
4.20. Também contra referida decisão foram opostos embargos de declaração
pela União, por meio da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional.
4.21. Observa-se que neste julgado (RE no 566.622), aparentemente, foi
reconhecida a inconstitucionalidade do art. 55, da Lei no 8.212/1991, que dispõe
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.318 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720646/2023-18
11
sobre as exigências para a concessão de imunidade tributária às entidades
beneficentes de assistência social.
4.22. Já no julgamento da ADI no 2028 (2.036, 2.228 e 2.621), conforme foi acima
enfatizado, decidiu-se pela exigência de reserva de lei complementar da
imunidade em questão, para a definição de contrapartidas, ao passo que, para as
normas de procedimento, deve-se observar a lei ordinária.
4.23. Constata-se que havia contradição entre os acórdãos apontados, tendo em
vista que o sentido e alcance da decisão referente ao RE no 566.622 discrepavam
frontalmente dos limites das razões de decidir estabelecida no julgado
sedimentado na ADI no 2.028, também, à evidência, julgado pelo Tribunal Pleno
do STF.
4.24. A contradição apontada foi superada, porque os embargos de declaração
opostos no RE 566.622 e nas ADI 2028, 2.036, 2.228 e 2.621, foram examinados
em conjunto pelo Tribunal Pleno do Supremo Tribunal Federal, sendo emitidos os
acórdãos em 18/12/2019.
4.25. A ementa do acórdão prolatado na ADI 2028, publicado no Dje em
08/05/2020, assim expressou:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE CONHECIDA
COMO ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. EXAME CONJUNTO
COM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 566.622/RS.
ALEGAÇÃO DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. ART. 1.022, I, DO CPC. ERRO
MATERIAL. CORREÇÃO. JULGAMENTO DO MÉRITO POR UNANIMIDADE. ART. 1.022, III, DO
CPC. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA
IMUNIDADE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS
À LEI ORDINÁRIA. ESCLARECIMENTOS. ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. A circunstância de que publicados em datas distintas acórdãos relativos a processos
julgados em conjunto não configura hipótese de obscuridade nos moldes do art 1.022, I, do
CPC.
2. Inocorrente discrepância entre o computo dos votos e alterações de entendimento dos
integrantes do Colegiado no curso do julgamento, afastar a contradição apontada (art.
1.022, I, do CPC).
3. Corrigindo-se erro material, na forma do art. 1.022, III, do CPC, fica excluída da ementa do
julgamento de mérito a expressão "ao inaugurar a divergência", tendo em vista que a ação
foi decidida por unanimidade.
4. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo
são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas
no art. 195, § 7°, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas
a serem por elas observadas.
5. Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para corrigir erro material e prestar
esclarecimentos, sem efeito modificativo.
4.26. Já a ementa do acórdão prolatado no RE 566.622, publicado no Dje em
11/05/2020, assim determinou:
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.318 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720646/2023-18
12
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO
GERAL. TEMA NQ 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI'S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621.
ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS.
ARTS. 146, II, E 195, § 7o, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA
IMUNIDADE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS
À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI N° 8.212/1991.
ACOLHIMENTO PARCIAL.
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo
são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a
definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas
no art. 195, § 7o , da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de
contrapartidas a serem por elas observadas.
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei no 8.212/1991, na redação original e nas redações que
lhe foram dadas pelo art. 5o da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3o da Medida Provisória no 2.187 -
13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema no 32 da repercussão geral, nos seguintes termos: "A
lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das
entidades de assistência social contempladas pelo art.
195, § 7o, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por
elas observadas."
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo.
4.27. Superada a insegurança jurídica, trazida pelo julgado prolatado no RE no
566.622, em comparação com as razões de decidir configuradas na ADI no 2.028,
que abordaram em linhas gerais os mesmos temas de direito daquele recurso,
verifica -se que o STF uniformizou o entendimento de que os "aspectos
procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo
continuam passíveis de definição em lei ordinária”, enquanto que, o modo
beneficente de prestar assistência social, será definido por lei complementar.
4.28. Por fim, em decisão de 08/02/2021, o STF concluiu a apreciação dos
embargos de declaração apresentados pela União contra o acórdão de mérito
proferido na ADI no 4480/DF, que declarou a inconstitucionalidade do art. 13, III
§1o, I e II, § 3o, § 4o, I e II, e §§ 5o, 6o e 7o; art. 14, §§ 1o e 2o; art. 18, caput; art.
29, VI; art. 31; e art. 32, § 1o, todos da Lei no 12.101/2009, com a redação dada
pela Lei no 12.868/2013, rejeitando o pleito de concessão de efeitos prospectivos
à referida decisão.
4.29. Tal decisão motivou a elaboração pela PGFN do Parecer SEI no
13690/2021/ME, de 11/11/2021, que conferiu nova redação ao item 1.23 alínea
“h” da lista de dispensa de contestar e recorrer, nos seguintes termos:
h) Imunidade das entidades beneficentes de assistência social de que trata o art. 195, §7o,
da CF, com disciplina na Lei no 12.101, de 2009.
Resumo: O STF, no julgamento da ADI no 4480, reiterou o entendimento de que lei
complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação
das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, §7o da CF, especialmente no
que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por elas. Por conta disso,
declarou inconstitucionais a concessão de bolsas de estudo e a forma de sua distribuição,
bem como a oferta de serviços socioassistenciais gratuito.
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.318 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720646/2023-18
13
De outra banda, assentou haver espaço de conformação para o legislador ordinário
disciplinar os aspectos procedimentais, consistentes na certificação, fiscalização e no
controle administrativo, das entidades beneficentes de assistência social, validando, assim, a
exigência dos respectivos requisitos formais indispensáveis à certificação, bem como as
normas do art. 29 (exceto VI) que detalham o cumprimento do art. 14 do CTN.
Precedente: ADI no 4480.
Observação 1: A decisão proferida na ADI no 4480 encontra -se em conformidade com a tese
firmada no tema 32 e com o que restou decidido pela Corte nas ADIs no 2.028, no 2.036, no
2.228 e no 2.621, convertidas em ADPFs ao longo do julgamento.
Observação 2: Impossibilidade de estender os fundamentos determinantes da ADI no 4480 a
quaisquer requisitos setoriais afetos à certificação das entidades beneficentes atuantes na
saúde, por conta da pendência de julgamento da ADI no 4891.
Observação 3: Possibilidade de estender a ratio decidendi da ADI no 4480 às contrapartidas
aludidas nos arts. 13 -A, §§1o ao 4o, 13 -B, II, §1o, I e II, §§2o ao 6o e 13 -C, caput e §§1o e 2o,
da Lei no 12.101, de 2009, a fim de considerá -las, também, nulas.
Observação 4: A autofruição da imunidade deve ser garantida às entidades certificadas que
comprovem o cumprimento do art. 14, do CTN, através das normas procedimentais descritas
nos incisos do art. 29, da Lei no 12.101, de 2009, com exceção do VI.
Observação 5: Excepcionalmente, nas situações em que o indeferimento do certificado das
entidades beneficentes educacionais ou de assistência social seja motivado tão -somente no
descumprimento das contrapartidas declaradas inconstitucionais no julgamento da ADI no
4480 ou por força da extensão da ratio decidendi, a ausência do documento, por si só, não
configurará impedimento à autofruição da benesse tributária, desde que a entidade
comprove integralmente o teor do art. 14 do CTN c/c art. 29, da Lei no 12.101, de 2009
(exceto inciso VI).
Referência: Parecer SEI No 13690/2021/ME
4.30. Assim, mais uma vez, à exceção dos dispositivos da Lei no 12.101/09
declarados inconstitucionais, o STF reconheceu a legitimidade dos requisitos
formais indispensáveis à certificação das entidades beneficentes educacionais e
de assistência social, bem como as normas do art. 29 (exceto o inciso VI) que
detalham o cumprimento do art. 14, do CTN. 4.31. Extraem-se do voto vencedor
do acórdão de mérito os seguintes trechos de interesse para o presente debate:
“Quanto ao art. 29 e seus incisos e ao art. 30, reitero que só deverão ser considerados
inconstitucionais na hipótese de estabelecerem condições inovadoras, não previstas
expressamente pela legislação complementar, no caso, o art. 14 do Código Tributário
Nacional, ou que dela não puderem ser identificadas como consequências lógicas. Eis o teor
dos referidos dispositivos:
‘Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212. de 24 de julho
de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
I – não percebam seus diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores
remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou
título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos
respectivos atos constitutivos, exceto no caso de associações assistenciais ou fundações,
sem fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem
efetivamente na gestão executiva, respeitados como limites máximos os valores praticados
pelo mercado na região correspondente à sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.318 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720646/2023-18
14
pelo órgão de deliberação superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao
Ministério Público, no caso das fundações; (Redação dada pela Lei no 13.151, de 2015)II -
aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional,
na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
III - apresente certidão negativa ou certidão positiva com efeito de negativa de débitos
relativos aos tributos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e certificado
de regularidade do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço -FGTS;
IV - mantenha escrituração contábil regular que registre as receitas e despesas, bem como a
aplicação em gratuidade de forma segregada, em consonância com as normas emanadas do
Conselho Federal de Contabilidade;
V - não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcelas do seu
patrimônio, sob qualquer forma ou pretexto;
VI - conserve em boa ordem, pelo prazo de 10 (dez) anos, contado da data da emissão, os
documentos que comprovem a origem e a aplicação de seus recursos e os relativos a atos ou
operações realizados que impliquem modificação da situação patrimonial;
VII - cumpra as obrigações acessórias estabelecidas na legislação tributária;
VIII - apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditadas por
auditor independente legalmente habilitado nos Conselhos Regionais de Contabilidade
quando a receita bruta anual auferida for superior ao limite fixado pela Lei Complementar n.
123, de 14 de dezembro de 2006.
Art. 30. A isenção de que trata esta Lei não se estende a entidade com personalidade jurídica
própria constituída e mantida pela entidade à qual a isenção foi concedida’.
Transcrevo novamente o art. 14 e incisos do Código Tributário Nacional:
‘Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9o é subordinado à observância dos
seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:
I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;
(Redação dada pela Lcp no 104, de 2001)II - aplicarem integralmente, no País, os seus
recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;
III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades
capazes de assegurar sua exatidão’.
Nesse contexto, entendo que os incisos I e V do artigo 29 se amoldam ao inciso I do artigo 14
do CTN (‘não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer
título’); e o inciso II do artigo 29 ajusta -se ao inciso II do artigo 14 do CTN (‘aplicarem
integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais’).
E, como consequências dedutivas do inciso III do artigo 14 do CTN (‘manterem escrituração
de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua
exatidão’), tem -se os incisos III, IV, VII e VIII do artigo 29 da Lei 12.101/2009. Portanto, não
vislumbro a alegada inconstitucionalidade formal do artigo 29 e incisos I, II, III, IV, V, VII e
VIII. A mesma conclusão não pode ser dada ao inciso VI do art. 29 supratranscrito, uma vez
que estabelece prazo de obrigação acessória tributária, em discordância com o disposto no
CTN. Deveria, portanto, estar previsto em lei complementar, conforme já decidido por esta
Suprema Corte.
(...)
Entretanto, entendimento diverso deve ser aplicado ao artigo 31, segundo o qual ‘O direito à
isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela entidade a contar da data da
publicação da concessão de sua certificação, desde que atendido o disposto na Seção I deste
Capítulo’.
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.318 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720646/2023-18
15
Com relação a esse dispositivo, parece-me que há, de fato, invasão, por parte da lei
ordinária, em esfera de competência própria reservada à lei complementar, uma vez que
trata de tema relativo ao limite da imunidade.
No que diz respeito às entidades beneficentes da assistência social, nas palavras de Paulo de
Barros, ‘a regra constitucional da imunidade tributária é uma norma de eficácia contida e de
aplicabilidade condicionada, porquanto se exige uma efetiva comprovação de atendimento a
exigências infraconstitucionais’.
CARVALHO, Paulo de Barros, Curso de Direito Tributário, 17a Edição, Ed. Saraiva, São Paulo,
2005, p.192. Sobre o tema, cabe ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça possui
entendimento sumulado, com o qual estou de acordo, no sentido de que:
‘O certificado de entidade beneficente de assistência social (CEBAS), no prazo de sua
validade, possui natureza declaratória para fins tributários, retroagindo seus efeitos à data
em que demonstrado o cumprimento dos requisitos estabelecidos por lei complementar
para a fruição da imunidade’. (Súmula 612, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 9.5.2018, DJe
14.5.2018)Nesse contexto, entendo que o exercício da imunidade deve ter início assim que
os requisitos exigidos pela lei complementar forem atendidos.
Colho, a propósito, da manifestação da Procuradoria -Geral da República que esse
dispositivo, “ao estabelecer o termo inicial para que as entidades possam exercer o direito à
imunidade da contribuição para a seguridade social, trata de tema relativo aos limites da
garantia constitucional, adentrando matéria submetida à reserva de lei complementar” (e
DOC. 13, p. 14).
Assim, entendo formalmente inconstitucional o artigo 31 da Lei 12.101/2009.
Cumpre registrar que, no meu entender, o caput do artigo 32 não padece de
inconstitucionalidade formal, tendo em vista que apenas prevê penalidade a
descumprimento dos requisitos do art. 29, incisos e parágrafos, considerados constitucionais
por estabelecerem condições previstas expressamente pela legislação complementar, no
caso, o art. 14 do Código Tributário Nacional. Eis a redação do caput do artigo 32:
‘Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na Seção I
deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto de
infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não
atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção’. (....)
4.32. Pois bem, voltando ao caso em questão, deve ser lembrado que o
lançamento realizado corresponde ao período de 01/0 5/2019 a 3 0 /09/2021,
razão pela qual os requisitos legais para o gozo da isenção prevista no art. 195,
parágrafo 7o, da Constituição Federal, estão elencados no art. 29 da Lei
12.101/2009.
4.33. Conforme informações que constam do Relatório Fiscal, o lançamento foi
efetuado em virtude da suspensão da imunidade, prevista no parágrafo 7o do art.
195 da CF, tendo em vista que, no período de 01/ 0 5/2019 a 30/09/2021, a
impugnante descumpriu requisito legal para o gozo do benefício, já que não
possuía o CEBAS -Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social.
Da Exigência do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
4.34. No período do lançamento, a exigência do Certificado de Entidade de
Beneficente de Assistência Social – CEBAS estava prevista no art. 1o c/c com caput
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.318 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720646/2023-18
16
do art. 29 da Lei n o 12.101/2009 considerados constitucionais pelo STF, nos
termos da decisão acima mencionada. Vejamos:
Lei no 12.101/2009
Art. 1o A certificação das entidades beneficentes de assistência social e a isenção de
contribuições para a seguridade social serão concedidas às pessoas jurídicas de direito
privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como entidades beneficentes de assistência social
com a finalidade de prestação de serviços nas áreas de assistência social, saúde ou
educação, e que atendam ao disposto nesta Lei.
(...)
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de julho
de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
(...)
4.35. Por outro lado, cabe salientar que é a própria Constituição Federal (art. 195,
§ 7o) que determina que somente tem direito à imunidade previdenciária a
entidade beneficente de assistência social e, para ser caracterizada como tal, a
interessada deve, evidentemente, ser portadora do Certificado de Entidade
Beneficente de Assistência Social - CEBAS. Ora, somente após a entidade (pessoa
jurídica de direito privado, sem fins lucrativos) obter o CEBAS, junto ao órgão
competente, e se observar, ainda, as outras exigências estabelecidas em lei (Lei
Complementar, conforme entendimento do STF), poderá usufruir tal benefício
fiscal.
4.36. Por sua vez, a concessão/renovação do Certificado de Entidade Beneficente
de Assistência Social -CEBAS, que comprova o caráter de entidade beneficente de
assistência, da pessoa jurídica interessada na imunidade em questão, não tem
nenhum caráter tributário e deve ser analisado à luz dos requisitos previstos na
legislação vigente. Este é o entendimento assentado pelo STF, RE no 566.622,
quando decidiu pela constitucionalidade do art. 55, II, da Lei n o 8.212/1991, e,
por conseguinte, da exigência da necessidade do Certificado de Entidade de
Beneficente de Assistência Social - CEBAS para o gozo da isenção/imunidade
prevista no art. 195, § 7o da CF.
4.37. De fato, como pode ser constatado na própria CF/88 (parágrafo 7o, do art.
195), no art. 1o e no caput do art. 2 9 da Lei no 12.101/2009, o primeiro requisito,
o mais elementar a ser cumprido para o gozo do referido benefício fiscal, é que a
entidade deve estar devidamente certificada, ou seja, deve ser portadora do
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS, emitido pelo
órgão competente, com validade para o período do gozo do benefício. Não
poderia ser diferente pois se a entidade não possui referido certificado, não pode
ser considerada como entidade beneficente de assistência social, nos termos da
lei e, desta forma, não tem direito à isenção das contribuições para a seguridade
social, conforme previsto no parágrafo 7o, do art. 195 da CF, que dispõe que “são
isentas de contribuição para a seguridade social as entidades beneficentes de
assistência social que atendam às exigências estabelecidas em lei”.
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.318 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720646/2023-18
17
4.38. Logo, por todo o exposto, resta claro que, ao contrário do alegado na
impugnação, a exigência do CEBAS para a fruição da imunidade permanece hígida
após as decisões definitivas do Supremo Tribunal Federal, conforme acima
demonstrado.
4.39. Cabe ser enfatizado que as discussões relacionadas aos requisitos a serem
observados em relação à emissão do CEBAS, cabem ao órgão responsável pela
análise e emissão da referida certificação, que, no caso faz parte do Ministério da
Educação, já que a interessada é uma entidade educacional.
4.40. Conforme foi salientado pela autoridade fiscal, o contribuinte requereu
concessão do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social – CEBAS,
já na vigência da Lei 12.101/2009, ao Ministério da Educação, protocolado sob o
no 23000.045751/2016 -26, que foi indeferido pela Portaria no 212 de
30/04/2019, publicada no DOU em 02/05/2019, por contrariar requisitos legais
constantes da Lei 12.101/2009 e Lei 12 .868/2013.
4.41. Por outro lado, a empresa requereu novo certificado, agora considerando o
disposto no art. 19 da Lei Complementa no 187/2021, que ainda não foi concedido
pelo Ministério da Educação. Assim, resta comprovada a ausência do CEBAS, que
é mais que suficiente para sustentar a suspensão da isenção (imunidade), no
referido período, com a lavratura dos Autos de Infração.
4.42. Desta forma, como não foram atendidas as premissas constitucionais e
legais pertinentes, que habilitariam o contribuinte ao gozo da imunidade, no
período de 01/05/2019 a 30/09/2021, a autoridade fiscal lavrou os autos de
infração em questão, apurando o crédito tributário correspondente aos valores
das contribuições previdenciárias e das devidas a terceiras entidades e fundos,
que não foram recolhidos na época própria, conforme procedimento previsto no
art. 32 da Lei no 12 .101/2009, in verbis:
Lei no 12.101/2009
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na Seção I
deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto de
infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não
atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
(...)
§ 2o O disposto neste artigo obedecerá ao rito do processo administrativo fiscal vigente.
Conclusão
Por todo o exposto, rejeito a preliminar suscitada e, no mérito, nego provimento ao
recurso.

Assinado Digitalmente
Thiago Álvares Feital

Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.318 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13136.720646/2023-18
18

Fl. 258
DF CARF MF
Original